Tribunal: STM
Processo: 7000292-72.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000292-72.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal. No mérito,
por maioria, conheceu e rejeitou os presentes Embargos Infringentes, mantendo
na íntegra o Acórdão hostilizado, por entender que compete ao Conselho de
Justiça julgar os ex-militares, que praticam crimes no âmbito da Justiça
Castrense, nos termos do voto do Revisor Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) acolhia os Embargos Infringentes do
Julgado, para fazer prevalecer a Declaração de Voto proferida nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7001364-31.2019.7.00.0000, que rejeitou a
preliminar suscitada de ofício pelo Ministro Relator, para que a matéria suscitada
pela DPU nos autos do referido recurso fosse apreciada.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214654fee7
RELATOR: Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE ANTECIPADA. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE IRDR. ANTERIOR ENFRENTAMENTO DOS
FUNDAMENTOS DEFENSIVOS NO JULGAMENTO DO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.

No nosso ordenamento jurídico é inadmissível a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente
da existência ou sorte do processo penal.

Contudo, a revisão do entendimento firmado no bojo do IRDR não deve ser feita
aleatoriamente em qualquer recurso, mas sim pela mesma via do referido Incidente.

Ademais, não se trouxe in tela nenhuma tese ou fatos novos capazes de alterar o
julgado proferido no Acórdão vergastado.

Assim, como restou caracterizado que se busca apenas rediscutir a matéria, já
exaustivamente debatida por este Tribunal no julgamento do citado IRDR, o presente
Recurso deve ser rejeitado.

Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão por unanimidade.

Mérito não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela DPU, por falta de amparo
legal. No mérito, por maioria, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos Infringentes, mantendo na
íntegra o Acórdão hostilizado, por entender que compete ao Conselho de Justiça julgar os ex-militares,
que praticam crimes no âmbito da Justiça Castrense.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214654fee7

RELATOR: Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de YURE
LOHAN SILVA DE OLIVEIRA, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 5/3/2020, lavrado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7001364-31.2019.7.00.0000 (evento 1), em que funcionou como relator o
eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na parte em que este Tribunal, por maioria de votos,
não conheceu, por falta de amparo legal, do Recurso interposto pela DPU contra a Decisão do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida na Ação
Penal Militar n° 7000089-17.2019.7.01.0001, que declarou a competência do Colegiado de Justiça para julgar
o feito e revogou a suspensão anteriormente concedida, determinando o regular trâmite e prosseguimento
do processo.

O Ministério Público Militar ofereceu a denúncia contra o ex-Sd Ex YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA,
atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no artigo 210 do Código Penal Militar, por ter, no
dia14/6/2018, disparado acidentalmente, projétil de arma de fogo, vindo a atingir o Soldado LUAN
ALBUQUERQUE CATARINOSE e lesionando o seu quadril direito e coxa esquerda, no interior do alojamento
de Soldados da 1ª Bateria de Obuses Pára-quedista, no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Pára-quedista
(8º GAC Pqdt) (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7000089-17.2019.7.01.0001). A denúncia foi recebida em
21/1/2019 (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000089-17.2019.7.01.0001).

O Embargante foi excluído das fileiras do Exército, a contar de 28/2/2019, conforme Ofício nº 036-
S1/Cmdo 8º GAC Pqdt (Evento 47 do Processo nº 7000089-17.2019.7.01.0001).
Em 4/4/2019, a Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 1ª CJM proferiu decisão deixando de convocar o
Conselho Permanente de Justiça e passando a atuar de forma monocrática no referido feito, considerando a
alteração trazida pela Lei nº 13.774/2018 (Evento 50 do Processo nº 7000089-17.2019.7.01.0001).

Naquela oportunidade, não houve interposição de Recurso em razão da decisão do juízo a quo por
nenhuma das partes, dando-se prosseguimento ao feito para a oitiva de testemunhas e o interrogatório do
acusado.

Tendo em vista a publicação de Acórdão desta Corte Militar, lavrado nos autos do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, por meio do qual se
determinou a competência dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas, a Juíza Federal Substituta da 1ª
Auditoria da 1ª CJM convocou o CPJ e designou audiência para deliberação dos atos instrutórios praticados
monocraticamente pelo Juízo (Evento 89 do Processo nº 7000089-17.2019.7.01.0001).

Durante a assentada, foi determinada a suspensão do Ação Penal Militar nº 7000089-
17.2019.7.01.0001, dentre outras, até que a questão fosse apreciada pela Suprema Corte, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica. (Evento 100 do Processo nº 7000089-17.2019.7.01.0001).

Em 3/10/2019, o Parquet Castrense requereu que a decisão de suspensão do processo fosse
reconsiderada e que prosseguisse o feito, considerando que o acusado, à época do fato, era menor de 21
anos, o que poderia ensejar a prescrição da pretensão punitiva estatal (Evento 105 do Processo nº 7000089-
17.2019.7.01.0001).

Após o requerimento do Parquet Castrense, durante audiência realizada em 14/10/2019, a Juíza
Federal Substituta decidiu revogar a suspensão anteriormente decretada, em observância ao princípio da
razoável duração do processo, tendo sido acompanhada, por unanimidade, pelos membros do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (Evento 118 do Processo nº 7000089-17.2019.7.01.0001).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214654fee7
Por meio da Decisão de revogação da suspensão do processo, de 23/10/2019, o juízo a quo ratificou
a tese assentada no IRDR, declarando a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
para o julgamento e processamento do feito. Além disso, afirmou não se vislumbrar qualquer prejuízo ao
acusado em decorrência dos atos praticados monocraticamente, não havendo, portanto, qualquer
nulidade (Evento 126 do Processo nº 7000089-17.2019.7.01.0001).

Inconformada com a Decisão, a DPU interpôs Recurso em Sentido Estrito, autuado sob o nº 7001364-
31.2019.7.00.0000, no qual requeria, preliminarmente, a devolução plena da matéria de fato e de direito
discutida na primeira instância, e, no mérito, a reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo, para que o
acusado fosse processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em
obediência à Lei 13.774/2018 (Evento 1 do Processo nº 7001364-31.2019.7.00.0000).

Ao julgar o referido feito, o Plenário do STM, por maioria de votos, conforme Acórdão publicado no
dia 1/4/2020 (Evento 53 do Processo nº 7001364-31.2019.7.00.0000), decidiu não conhecer do Recurso
interposto pela DPU, por falta de amparo legal, conforme Acórdão assim ementado:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFESA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZOMONOCRÁTICO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRETENSÃO DEFENSIVA CONTRÁRIA À
TESEJURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL.
ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS
FORÇASARMADAS NO INTERREGNO DO PROCESSO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DA LOJM PELA
LEI Nº 13.774/2018. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.

1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à Lei de Organização da
Justiça Militar da União - LOJMU, especialmente na fixação do Juiz Natural, quanto ao
processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de natureza
castrense. Essa definição competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz Federal
da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado) que era civil ao tempo do
crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que
envolvam os Oficiais.

2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente
julgamento de fatos configuradores de crime castrense, atribuído singularmente à praça,
recai sobre o Colegiado de 1º grau (CPJ), considerando, como fator determinante, a
qualidade pessoal do agente (praça - militar da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa
maneira, o seu superveniente licenciamento das Forças Armadas não induz qualquer
modificação no aspecto competencial. Incidência do brocardo "tempus regit actum".

3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo,
no instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas.
Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado
dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões
no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do
conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU estampada na instituição do Escabinato.

4. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade
processual idealizada para a desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas
repetitivas.

5. A via do RSE é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo Tribunal
no âmbito de IRDR. Tampouco, presta-se a fomentar reanálise dos mecanismos
instrumentalizados no referido Incidente, o qual promove, sobretudo, a segurança jurídica
e a celeridade processual. Assim, o conhecimento dessa espécie recursal encampa
estratégia protelatória, medida indesejável e merecedora de resposta proporcional. Nessa
perspectiva, a solução indicada é o não conhecimento do Recurso. Decisão majoritária."
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7001364-
31.2019.7.00.0000.Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214654fee7
Julgamento: 5/3/2020, Data de Publicação: 3/4/2020.)

Inconformada, a DPU opôs os presentes Embargos Infringentes em 4/5/2020 (Evento 61 do Processo
nº 7001364-31.2019.7.00.0000). Os embargos foram admitidos de acordo com a decisão de 14/5/2020
(Evento 5), tendo em vista que foram atendidos os requisitos legais, na forma dos Arts. 538 e 540 do CPPM,
c/c o art. 119, inciso I, alínea "a", do RISTM.

Nas razões recursais, requer o embargante, preliminarmente, que seja declarada a extinção da
punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, adotando-se a concepção do efeito
prodrômico e, no mérito, que os presentes Embargos Infringentes sejam acolhidos, para que prevaleça o
voto vencido da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, reformando Acórdão e,
consequentemente, conhecendo do Recurso em Sentido Estrito, para que seja fixada a competência do juízo
monocrático para processar e julgar o aludido feito.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou a respectiva impugnação aos embargos, da lavra
do Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o qual se manifesta pelo não
acolhimento da preliminar arguida, bem como pela rejeição dos Embargos, para que seja mantido o Acórdão
vergastado (Evento 11).

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE ANTECIPADA, ARGUIDA
PELA DPU

A DPU, preliminarmente, alega que o referido ex-militar foi alcançado pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva porque, segundo ela, se houver Sentença condenatória, a pena - adstrita ao que
pediu o Ministério Público Militar - ficará abaixo de 1 (um) ano, devendo, assim, ser aplicado o art. 123, IV,
combinado com o art. 125, VII, e com o art. 129, todos do Código Penal Militar.

No entanto, razão não assiste à defesa, senão vejamos:

Ao verificarmos os tipos de prescrições existentes no país, temos que a prescrição antecipada,
também conhecida por prognose, em perspectiva ou virtual não é admitida no ordenamento jurídico pátrio,
de maneira que tal argumento não pode figurar como fundamento de decisão que decreta a extinção da
punibilidade pela prescrição.

Devido a algumas situações que envolveram essa questão, os tribunais superiores firmaram
posicionamento sobre o tema.

O STF firmou o seguinte entendimento, in verbis:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão
punitiva "em perspectiva, projetada ou antecipada". Ausência de previsão legal.
Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso
extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção
da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em
previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da
existência ou sorte do processo criminal. (STF, RE 602.527 RS, Relator Ministro
Cezar Peluzo, Publicação em18/12/2009). (Grifo nosso.)

Da mesma forma, o STJ firmou o seguinte entendimento fixado no Enunciado Sumular nº 438:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."(Grifo
nosso.)

No mesmo sentido é o entendimento do STM sobre o tema:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214654fee7

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRELIBAÇÃO FEITA DE FORMA APROFUNDADA PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. UNANIMIDADE.
(...)
A Decisão que rejeitou a Denúncia considerou não haver justa causa para a Ação
Penal, invocou o argumento de que a Denunciada seria beneficiada pela incidência da
prescrição e que a questão poderia ser resolvida na esfera cível.
(...)
O recebimento da Denúncia não é o momento adequado para se ponderar
acerca dos efeitos da reparação do dano, antecipando o julgamento do mérito da
questão.
Inadmissível, igualmente, o emprego da prescrição em perspectiva, projetada ou
antecipada, como aplicada pelo Juízo a quo. Precedentes.
(...)
Provido o recurso Ministerial para, cassando a decisão recorrida, receber a
Denúncia e determinar a baixa dos autos à Auditoria de origem com vistas ao regular
prosseguimento do feito. Unânime. (STM, ReSE nº 7000316-71.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Julg. em
19/9/2018.) (Grifo nosso.)

Dessa maneira, resta demonstrado que a declaração da prescrição em persperctiva, por
prognose, virtual, projetada, hipotética ou antecipada, como quer fazer valer a defesa, sob o manto
do efeito prodrômico da sentença, não encontra previsão legal.

Até porque, durante o processo poderão ocorrer situações outras, que no presente momento, por
óbvio, não se podem vislumbrar como, por exemplo, a mudança da capitulação do crime contido na
Denúncia, bem como a absolvição do denunciado - que nesse caso, é ainda mais benéfica para ele - entre
outros fatores que possam surgir ao longo do feito, as quais são inimagináveis nesse instante processual,
tornando-se, portanto, prematura uma decisão dessa natureza no momento.

Além do mais, essa pretensão defensiva fere, frontalmente, as jurisprudências do STM e STF,
conforme já visto nos precedentes desses Tribunais.

Enfim, na forma do entendimento destas Cortes de Justiça, não merece guarida a tese defensiva
quando se utiliza de uma pena mínima, hipotética, para a realização do cálculo do instituto da prescrição,
tendo em vista que, antes da sentença condenatória, o lapso prescricional será regulado pela pena máxima
em abstrato cominada ao crime, nos termos do art. 109 do CP comum.

Aliás, em recente Decisão da Ministra CÁRMEN LÚCIA, o Excelso Pretório manteve esse entendimento
quando decidiu que:

"Ambas as Turmas Criminais desta Corte têm decidido no sentido da
'[i]naplicabilidade do instituto da prescrição em perspectiva, em face da falta de
previsão normativa. [...] O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral,
decidiu ser inadmissível a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva
por ausência de previsão legal. (RE 863709/DF)". (ARE nº 1256693, Ministra Cármen
Lúcia, Publ. em 2/3/2020.) (Grifo nosso.)

Como bem ressaltou em seu Parecer o representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR:

"(...) Não se admite no ordenamento jurídico pátrio o reconhecimento da
prescrição antecipada pela pena em perspectiva, não podendo tal argumento
figurar como fundamento de decisão que decreta a extinção da punibilidade pela
prescrição. (Grifo nosso.)

Ante o exposto, voto pelo não acolhimento da preliminar de prescrição antecipada arguida pela DPU,
por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214654fee7

MÉRITO

Assim, suplantada a preliminar, merece ser conhecido o presente recurso.

Contudo, no mérito, não assiste razão ao Embargante, uma vez que os argumentos defensivos se
amparam em tese inaplicável nesta Justiça Especializada.

No intuito de alcançar seu objetivo, o Órgão Defensivo pugna ainda para que seja prestigiado o voto
vencido do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que dava provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº
7001364-31.2019.7.00.0000, interposto pela DPU, por entender que a competência para julgar o réu, ex-
militar, seria do Juiz togado, e não do Colegiado a quo.

O eminente Ministro vencido, nesses casos, vem entendendo o seguinte:

"In casu, fica claro que a preliminar suscitada, de ofício, visa evitar a possibilidade
de a defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente recurso em sentido estrito,
aplicando a decisão tomada em sede de IRDR que ainda não transitou em julgado. Assim,
entendi que era imperioso o afastamento da preliminar suscitada pelo Ministro-Relator.".

O fato é que não assiste razão à Defesa, pois, verificou-se que, por meio deste Recurso, o Órgão
Defensivo visa, na verdade, apenas rediscutir a matéria já decidida à exaustão no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conforme fundamentos expostos a seguir.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, os Juízes e Tribunais deverão seguir a
jurisprudência firmada no âmbito do IRDR, na forma do previsto no art. 927, incisos III e V, do CPC, in verbis:

"Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
(...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.". (Grifo nosso.)

Vê-se, então, que a tese sustentada no voto minoritário - e que a defesa pretende fazer prevalecer
no presente feito - vai em sentido diametralmente oposto ao decidido no recente julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que foi autuado neste Tribunal, como a Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 e que foi julgado em 22/8/2019, ocasião em que esta Egrégia Corte fixou
a competência dos Conselhos de Justiça para julgar civis - na verdade ex-militares - que, à época do
cometimento do crime, ainda estavam nas fileiras das Forças Armadas.

Em outras palavras, esta Corte Castrense apenas ratificou e consolidou as atribuições do Colegiado a
quo, para julgar ex-militares que estavam na ativa e, portanto, ostentavam a condição de militar, quando
praticaram crimes previstos na legislação castrense.

Destarte, insta registrar também que essa tese sedimentada no bojo do IRDR foi fruto da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que a exclusão do militar da
Força, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço obrigatório - ex-officio ou a bem da
disciplina - não tem o poder de alterar a competência do Juiz Natural para o processamento da Ação Penal
Militar, uma vez que o status de militar do transgressor é analisado no instante em que o delito foi
concretizado, fixando a competência para o julgamento nesta Justiça Especializada.

Aliás, este Tribunal já vinha sinalizando nesse sentido antes mesmo de fixar essa tese,
quando julgou o IRDR. Por isso, não faz o menor sentido revolver todo o assunto de novo, retroceder no
tempo, ressuscitar essa matéria novamente, perpetuando-se essa questão, que já foi amplamente
enfrentada pelos membros desta Corte Superior.

Conforme decidido pelo Plenário deste Tribunal, o entendimento firmado no Incidente possui

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214654fee7
efeitos vinculantes e deve ser aplicado aos processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça
Militar da União, a partir da publicação do Acordão daquele IRDR - que já ocorreu em 5/9/19.

Saliente-se, ainda, que em recente decisão publicada no DJe nº 28/2020, de 11 de fevereiro de
2020, o Supremo Tribunal Federal indeferiu o Pedido da DPU de Suspensão Nacional em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que trata dessa matéria, nos seguintes termos:

"Trata-se de pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas
repetitivas em trâmite no Superior Tribunal Militar formalizado pela Defensoria Pública da
União com o objetivo de determinar o sobrestamento da ação penal movida contra Lucas
Silveira dos Santos (AP nº 7000144-95.2019.7.00.0000).
(...)
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de
demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a
alegação de eventual insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento
do requerimento de suspensão nacional, uma vez que o padrão decisório
formalizado no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma
questão de direito, de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão
nacional em incidente de resolução de demandas repetitivas". (STF. Suspensão
Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 4. Rel. Min. DIAS
TOFFOLI. DJe de 11/2/2020). (Grifo nosso.)

Assim, observa-se que os presentes Embargos não exibem nada de novo, apenas
objetivam reexaminar a tese firmada no âmbito do IRDR, pois trazem colocações que este Tribunal,
sabidamente, já debateu reiteradas vezes, inclusive, no dia em que admitiu o Incidente, bem como quando
do seu julgamento, que ocorreu por unanimidade, na presença da maioria esmagadora dos membros que
compõe esse plenário, registrando-se, na ocasião, tão somente a ausência, justificada, do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.

Dentre tantos julgados sobre a matéria em exame, a Decisão abaixo ilustra muito bem o
posicionamento deste Tribunal sobre o assunto:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). PRELIMINAR. REQUERIMENTO.
SUSPENSÃO DO RECURSO EM DECORRÊNCIA DA ADMISSÃO DO (...) (IRDR). NÃO
ACOLHIMENTO. MÉRITO. LEI 13.774/2018. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
EX- MILITARES PELA PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

I - A suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria
análoga àquela do paradigma de IRDR, com base no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art.
982, todos do Código de Processo Civil (CPC), é uma possibilidade, não uma
obrigatoriedade. Há de se sopesar os prejuízos à prestação jurisdicional e ao
andamento dos demais feitos frente à isonomia formal pretendida. Ademais, a
jurisprudência deste Tribunal Militar já se consolidou em determinada direção.
(...).
III - Historicamente, desde a Roma antiga, o julgamento de integrantes das Forças
Armadas pela prática de crimes militares foi designado aos superiores hierárquicos. Com a
evolução da civilização ocidental, definiu-se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o conhecimento jurídico
de um Juiz togado à experiência dos Oficiais da caserna.
IV - A principal justificativa para a existência de uma Justiça Militar é a
melhor proteção à hierarquia e à disciplina, constitucionalmente definidas como
vetores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e legislação correlata.
V - Consequentemente, a alteração da regra da competência colegiada para

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214654fee7
o julgamento daqueles que praticaram fatos típicos militares, enquanto
integrantes da caserna, ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União.
VI - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares. No entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o
processamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014.
VII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II,
que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
VIII - Adoção do princípio "tempus regit actum", o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação
de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à
garantia do juiz natural.
IX - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo de Chile, Espanha e Itália, que trazem previsão expressa no sentido de que a
qualidade de militar é reconhecida na data do cometimento do crime. (...).". ( STM. ReSE
nº 7000530-28.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Julg. em 15/8/2019). (Grifo nosso.)

Desse modo, reexaminar, nesse momento, essa matéria, é voltar às discussões
intermináveis que se estenderam por incontáveis tardes nesta Corte Superior e que, encerraram-
se, a meu ver, com o advento do referido Incidente, em consonância com as alterações do Regimento
Interno deste Tribunal, notadamente, no seu art. 12, inciso V-A, e art. 151-B, parágrafo único, que passou a
regulamentar a aplicação do mencionado instituto processual nesta Justiça Especializada.

Além do mais, esse entendimento encontra-se assentado no Enunciado nº 17 da Súmula
deste Tribunal e publicada no Diário de Justiça Eletrônico n° 213, de 06/12/2019, a qual dispõe o seguinte:

" Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". (Grifo nosso.)

Percebe-se, assim, que a edição dessa recente Súmula deixa evidente duas
constatações. Primeiro, o surgimento dessa norma só estabiliza ou alicerça o posicionamento desta
Egrégia Corte, que já era firme, sobre o assunto em colação, o qual foi fixado quando julgou o IRDR.
Segundo, com a aprovação desse verbete sumular, após o julgamento do referido incidente, este Tribunal
dá mostras, também, de que não tem a intenção de rever seu entendimento sobre a matéria ora
embargada.

Pelo contrário, sinaliza no sentido de que pretende solidificar, a cada dia, esse assunto.
Frise-se mais uma vez que, no julgamento do IRDR, esta Corte de Justiça foi bastante clara ao decidir
que compete aos Conselhos de Justiça julgar militares e ex-militares que praticam crimes no
âmbito da Administração Castrense, bem como que cabe aos Juízes Federais da JMU, por sua
vez, julgar civis, que não pertençam às Forças Amadas ao tempo em que cometem crimes no
âmbito da Jurisdição Militar.

É dizer que o Colegiado a quo julga civis, que eram militares à época do crime, já o Juiz
Singular julga civis, que não pertenciam às Forças Armadas, no dia em que praticaram o delito.

Enfim, por todas as razões suprarrelatadas, fica patente nos presentes Embargos que a defesa
traz apenas questões já discutidas e debatidas à exaustão por este Tribunal.

Ademais, a revisão da tese consolidada no julgamento do Incidente não pode ser feita
aleatoriamente, no bojo de qualquer recurso, mas seguindo o mesmo rito pelo qual foi instaurado. Nesse
sentido dispõe o art. 986 do CPC:

"Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo
mesmo Tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:25:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214654fee7
mencionados no art. 977, inciso III." (Grifo nosso.)

Então, é possível concluir, com toda vênia, que a tese defensiva busca de fato, com este recurso,
ainda que indiretamente, a rediscussão da tese fixada no IRDR, de maneira a fazer prevalecer, a todo
custo, situação jurídica contrária ao entendimento expresso desta Egrégia Corte Castrense
sobre a questão, assentado em vários julgados, inclusive no aludido Incidente, o que não deve
acontecer, sob pena de se eternizar, desnecessariamente, os debates sobre esse tema, motivo pelo qual
entendo não ser o caso de dar provimento à espécie, porquanto o Plenário desta Egrégia Corte não só
já firmou posicionamento sobre esse assunto, como também sumulou, posteriormente, a matéria,
tudo conforme foi mencionado alhures.

Portanto, estou inclinado a rever meu posicionamento para conhecer destes Embargos, no intuito de
buscar a uniformização da jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o assunto, porém negar provimento
ao feito, por todas as razões já relatadas.

Ademais, considerando que não há qualquer reparo a ser feito no Acórdão proferido pela maioria dos
membros desta Corte, os presentes Embargos não devem prosperar.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos Infringentes,
mantendo, na íntegra, o Acórdão hostilizado, por entender que compete ao Conselho de Justiça julgar os ex-
militares, que praticam crimes no âmbito da Justiça Castrense.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000292-72.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os
Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, representando YURE LOHAN
SILVA DE OLIVEIRA, para reformar o Acórdão e fazer prevalecer o Voto Vencido de minha lavra,
proferido nos autos da Recurso em Sentido Estrito nº 7001364-31.2019.7.00.0000, pelo qual
rejeitei a preliminar suscitada de ofício pelo Ministro-Relator, para que a matéria suscitada pela
DPU nos autos do referido recurso fosse apreciada.
2. Nesse contexto, reitero as razões da Declaração de Voto de minha lavra, proferida no
Recurso em Sentido Estrito nº 7001364-31.2019.7.00.0000, Evento 50, da qual se extraem os
seguintes fragmentos:
"No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária,
votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro-Relator,
pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto pela defesa de YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA visa à
reforma da decisão colegiada, exarada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000089-
17.2019.7.01.0001, no qual o Conselho Permanente para o Exército, por
unanimidade, declarou a competência do colegiado para julgar o feito, revogando a
suspensão originariamente decretada e determinando o regular trâmite e
prosseguimento do processo.
3. A defesa apresentou requerimento solicitando que fosse:
'(...) Reformada a decisão judicial para que o recorrente seja
processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, em obediência à Lei 13.774/2018.'
Preliminar de não conhecimento
4. Argui o Ministro-Relator a preliminar de não conhecimento do presente recurso
em sentido estrito, por entender que as teses manejadas pela defesa não
encontram ressonância na jurisprudência majoritária deste Tribunal.
5. Não obstante os argumentos apresentados pelo eminente Ministro-Relator,
entendo que a preliminar suscitada deve ser rejeitada.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº
7000425- 51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
votei pela inadmissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do art. 976, c/c o art. 981 do
Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303,
em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM. Porém, não tive oportunidade de apreciar o
mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal para fruição de férias,
incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. Na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei o meu voto sobre a matéria nos
autos do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu
entendimento sobre o processamento do IRDR nesta Corte ( Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ). Naquela assentada, apresentei as seguintes
razões de decidir, in litteris:
'(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro
motivos jurídicos plausíveis que possam embasar o não processamento
dos Embargos Declaratórios opostos pela recorrente, nos quais foram
externados os pontos em que a Defesa pretende sejam superados por
omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº
7000425- 51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja
demonstrada a existência de decisões conflitantes, como pressuposto
para a instauração do IRDR, e para que seja enfrentada a questão
sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre a
matéria, ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do
Acórdão embargado.
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões
conflitantes, lancei na minha Declaração de Voto (Evento 31 da Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa
demonstrada pelo requerente e a postura adotada pelo Tribunal,
a ponto de provocar uma sessão de julgamento, reunindo na
mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar
conformidade à repetição de demandas sobre a matéria, em
relação às quais todos já conhecem a decisão majoritária desta
Corte, o que demonstra que o órgão revisor das decisões de 1ª
Instância vem desempenhando normalmente o seu papel no que
diz respeito à observância do princípio da segurança jurídica,
sempre recorrendo aos métodos de interpretação da norma
jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR
nos Tribunais Superiores e sobre os procedimentos a serem adotados
em decorrência das novas alterações levadas a efeito pelo legislador
ordinário, na reforma do Código de Processo Civil, repiso o mesmo
entendimento de que não foram observadas as disposições legais para
instauração, nesta Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto,
lecionam os ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo
Talamini, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e
tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, pp. 771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de
processos' em que se controverta 'sobre a mesma questão
unicamente de direito' (art. 976, I, do CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a
existir muitos processos em que se discuta a mesma
questão jurídica. A multiplicidade de processos já tem de
existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do
incidente, é determinado pela reiteração de uma questão
essencialmente jurídica. Nenhuma questão, a rigor é
'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de
serem os aspectos fáticos incontroversos (o que vai ter de se
aferir em cada processo), tem-se basicamente uma mesma
questão jurídica a se resolver - e essa situação repete-se em
inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser
objeto de resolução no incidente, note-se que é
imprescindível que exista um certo padrão fático
repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão jurídica
repetitiva (p ex., é preciso que milhares de pessoas tenham
realizado o mesmo tipo de atividade negocial e agora discutam
com o Fisco, em processos próprios, se incide tributo sobre
aquela atividade). Ou seja, a questão jurídica repetitiva
pressupõe, por igual, aspectos táticos repetitivos nos
diversos processos. Esses, contudo, são alheios ao IRDR,
que se concentra sobre aquela.
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa.
Pode ser uma questão de direito processual (art. 928,
parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma
questão jurídica. Há um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a
lei). É preciso ainda que exista o risco de violação da isonomia
ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015) - o que se
terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos,
estiver recebendo soluções distintas. Se, apesar da
reiteração da questão em muitos processos, não se
estiver havendo divergência jurisprudencial, com a
questão sendo resolvida de modo uniforme na
generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do
incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de
qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede
que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente
suscitado'. '. (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem
debatida nos Tribunais Superiores e na Suprema Corte. Recentemente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um caloroso debate
perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº
11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a
instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos
de competência recursal ordinária e de competência originária e desde
que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma
oportunidade, sobre o processamento do IRDR nos Tribunais
Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR
possui natureza de incidente processual, como seu
próprio nome revela. Não se trata de ação originária, até
porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na
Constituição Federal no caso dos tribunais superiores e
tribunais regionais federais e, nas constituições estaduais, no
caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração requer a
existência de demanda em curso no tribunal para que nela possa
incidir.'. (Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das
disposições do Código de Processo Civil que dão suporte à instauração
do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela Suprema
Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR (
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ) ainda esteja pendente
por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo
Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do
eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela Procuradoria de Justiça
Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA
RAMOS, constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter
transitado em julgado e de não ter sido sequer
determinada pelo relator daquele feito a suspensão dos
processos pendentes que pudessem ser impactados pela
decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os
processos de acusados civis ex-militares sentenciados
pelos Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ser
sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos
que chegaram àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos
de Justiça (a exemplo de dois casos passados nesta Procuradoria
- apelações 7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7.
00.0000 -, nos quais sentenças absolutórias foram anuladas por
decisões monocráticas dos relatores dos recursos)'. (Grifo
nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado
caso, aguarda-se, ainda, o julgamento do mérito, valendo registrar,
apenas por apego à argumentação, que a exposição de motivos
relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
necessidade de suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de
primeiro grau, como nos Tribunais Superiores, in verbis:
'(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso
facto, respeitada a isonomia. Essa relação de causalidade,
todavia, fica comprometida como decorrência do desvirtuamento
da liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu
entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser
apreciados pelos Tribunais de segundo grau e superiores é
resultado inexorável da jurisprudência mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para
operacionalizar formas de uniformização do entendimento dos
Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é concretizar, na
vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da
isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão
excessiva da jurisprudência. Com isso, haverá condições de se
atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder Judiciário, sem
comprometer a qualidade da prestação jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço
da eficiência do regime de julgamento de recursos repetitivos,
que agora abrange a possibilidade de suspensão do
procedimento das demais ações, tanto no juízo de
primeiro grau, quanto dos demais recursos
extraordinários ou especiais, que estejam tramitando nos
tribunais
superiores,
aguardando
julgamento,
desatreladamente dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito
alemão, o já referido incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, que consiste na identificação de processos
que contenham a mesma questão de direito, que estejam
ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão
conjunta.'. (Grifo nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a
eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas, os processualistas Luiz Rodrigues Wambier e
Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele
determinará a suspensão dos processos individuais ou coletivos
que tramitam no Estado (ou DF) ou Região Federal e versam
sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015)
(...).
36.11.4. Duração da suspensão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que
a suspensão dos processos dura até o julgamento do
IRDR ou pelo período de um ano - o que ocorrer antes.
Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a
suspensão poderá ser mantida por decisão fundamentada do
relator (art. 980, parágrafo único, do CPC/2015). Caberá a ele
demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que
advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no
período de um ano, era presumido em termos absolutos), bem
como a concreta perspectiva de que o julgamento do IRDR venha
logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão
dura apenas até o julgamento do IRDR. Os recursos especial
e extraordinário eventualmente interpostos contra o
acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do
julgamento de tais recursos, que também se submeterão
ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do
CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos
declaratórios - como toda decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 -
(...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também
contra tal acórdão recurso especial e recurso
extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o de que
se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no
caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração
de repercussão geral. Conforme o art. 987, § 1º, do
CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não se trata de uma
presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se
a uma grande quantidade de casos, em que uma mesma
questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem
efeito suspensivo (art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos
processos (que versam sobre a mesma questão) em todo
território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n. 36.11.,
acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso especial
ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o
eventual e subsequente recurso extraordinário contra o acórdão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
do Superior Tribunal de Justiça também se submeterá ao
procedimento de repetitivos e servirá para manter suspensos os
processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015,
uma vez recebido o recurso especial ou extraordinário no
tribunal Superior, a suspensão de processos será estendida a
todo território nacional nesse momento.'. (Grifo nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido
nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR )
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo
Civil/2015, uma vez que não houve anteriormente a suspensão do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000144- 95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos
que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I,
e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a
citada suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual
interposição de recurso extraordinário, valendo transcrever as
disposições legais anteriormente referidas, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de
demandas repetitivas; (...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme
o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos
jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer
legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá
requerer, ao tribunal competente para conhecer do
recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos
os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do
incidente já instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput
deste artigo se não for interposto recurso especial ou
recurso extraordinário contra a decisão proferida no
incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR
(Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas", entendo que a efetividade
deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que
ainda não ocorreu. Entendo também que a edição do verbete da
Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não
seria motivo plausível para excluir da análise do Plenário os Embargos
Declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo
ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admite a
possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela parte,
conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que estaria a indicar a
inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso
vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura
poderia ser entendida como negativa de prestação jurisdicional
tendente a evitar a produção de decisão colegiada nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000,
afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso
extraordinário em relação ao Acórdão proferido na Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR ), o que viola frontalmente o contido
na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015, que preconizam a
dispensa de demonstração da citada repercussão geral no recurso
extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar
essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo
Ministro-Presidente, destacando-se os argumentos que foram utilizados
para justificar a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário nº
7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019
(7001000- 59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida
monocraticamente pelo Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
em 3 de outubro de 2019 (7001000-59.2019.7.00.0000, evento
5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual
já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas
instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a fim de
que não haja a ocorrência do vedado julgamento per saltum.
No caso em tela, o Recorrente não exauriu as vias
recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi
interposto em face de decisão monocrática proferida pelo
Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7001000-59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que
dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso
Extraordinário foi interposto em face do Acórdão prolatado pelo
Plenário deste STM, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria manifestamente
intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa
exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
38.2019.7.00.0000, evento 32) e, como mencionado, o presente
Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido
interposto em face da Decisão Monocrática em sede de
Embargos Infringentes e de Nulidade, seja porque
intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve
ser negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art.
1.030, inciso V[8], do Código de Processo Civil; e no art. 6º,
inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.'.
(Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta
Corte não está sendo admitido sob o argumento de que o conteúdo
recursal está voltado ' apenas para a análise de norma
infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando,
na visão do Supremo Tribunal Federal, em mera
inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por
àquela Corte' (Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000,
Decisão publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do
IRDR, observando pressupostos distintos dos preconizados no Código
de Processo Civil, seja porque, uma vez admitido o citado IRDR, violou
frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na parte referente à
observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso
I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), forçoso é admitir o provimento do presente
agravo interno, viabilizando, dessa forma, o processamento dos
Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais propõe a
discussão sobre a suspensão dos processos sobre a questão discutida
nestes autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela
Defensoria Pública da União para, reformando a decisão monocrática
ora recorrida, conhecer dos Embargos de Declaração nº 7001075-
98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular processamento, na forma do
art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há possibilidade de
interposição de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido no
IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos os processos sobre
a matéria, no âmbito da JMU, até que sejam observados,
integralmente, os arts. 313, inciso IV e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do
CPC/2015.'.'.
9. In casu, fica claro que a preliminar suscitada, de ofício, visa evitar a possibilidade
de a defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente recurso em sentido
estrito, aplicando a decisão tomada em sede de IRDR que ainda não transitou em
julgado. Assim, entendi que era imperioso o afastamento da preliminar suscitada
pelo Ministro-Relator.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada, de
ofício, pelo Ministro-Relator."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 27/11/2020 11:18:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121a766537
3. Dessa forma, mantive o mesmo entendimento esposado no voto anteriormente transcrito, a
fim de que o Recurso em Sentido Estrito nº 7001364-31.2019.7.00.000 fosse conhecido, para
que a Defesa Pública, ao menos, pudesse ver apreciada a matéria veiculada, tendo em vista
que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), registrando que a Defensoria
Pública da União interpôs o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não
foi admitido pelo eminente Ministro-Presidente, mas ainda está sujeito a recurso pela
parte sucumbente, até porque a DPU interpôs Agravo em Recurso Extraordinário em
10/6/2020.
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado para fazer
prevalecer a Declaração de Voto proferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7001364-31.2019.7.00.0000, que rejeitou a preliminar suscitada de ofício pelo Ministro-Relator,
para que a matéria suscitada pela DPU nos autos do referido recurso fosse apreciada.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor